Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-81.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMODATO – Incêndio em estabelecimento comercial supostamente provocado pelo refrigerador recebido em comodato – Cabe ao comodatário a manutenção do bem – Laudo pericial que não conseguiu determinar a causa do início do incêndio - Conjunto probatório insuficiente para embasar as alegações da autora – Recorrida que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMODATO – Incêndio em estabelecimento comercial supostamente provocado pelo refrigerador recebido em comodato – Cabe ao comodatário a manutenção do bem – Laudo pericial que não conseguiu determinar a causa do início do incêndio - Conjunto probatório insuficiente para embasar as alegações da autora – Recorrida que não se desincumbiu do seu ônus nos termos do art. 373, I, do CPC – Inexistente a demonstração do fato constitutivo do direito – Sentença de procedência reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000689-81.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
AMBEV S/A - CDD PRESIDENTE PRUDENTE, é apelada FLAVIA ROBERTA
PARO PASSETTI SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-81.2019.8.26.0480 -Voto no 15824
2
Apelação no: 1000689-81.2019.8.26.0480
Apelante: AMBEV S/A- CDD PRESIDENTE PRUDENTE.
Apelada: FLÁVIA ROBERTA PARO PASSETTI SOARES.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). VINÍCIUS PERETTI GIONGO.
Comarca: Presidente Bernardes Vara Única.
VOTO No 15824
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO
DE COMODATO Incêndio em estabelecimento comercial
supostamente provocado pelo refrigerador recebido em
comodato Cabe ao comodatário a manutenção do bem
Laudo pericial que não conseguiu determinar a causa do
início do incêndio - Conjunto probatório insuficiente para
embasar as alegações da autora
Recorrida que não se
desincumbiu do seu ônus nos termos do art. 373, I, do CPC
Inexistente a demonstração do fato constitutivo do direito
Sentença de procedência reformada
RECURSO
PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 322/324, cujo relatório adoto, julgou a Ação Indenizatória
ajuizada por FLÁVIA ROBERTA PARO PASSETI SOARES em face de
AMBEV S/A CDD PRESIDENTE PRUDENTE, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
JULGO PROCEDENTE o pedido principal. CONDENO a parte ré ao
pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e
lucros cessantes) à parte autora no importe de R$ 42.608,97
(quarenta e dois mil seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos).
O valor será acrescido de correção monetária nos termos da Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal, e juros de mora de 1% (um por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-81.2019.8.26.0480 -Voto no 15824
3
ao mês, ambos incidentes desde a data da citação. CONDENO-A, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários do patrono de seu
adversário, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido pela parte autora, o que faço com fulcro no artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO o processo, com
resolução de mérito, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, nada sendo
requerido, arquivem-se os autos.”
Insurgência recursal da requerida Ambev
postulando a reforma do julgado. Sustenta que não existe qualquer
ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, uma vez que a autora não
comprovou a realização de chamado formal para que a ré verificasse
o funcionamento e conservação dos bens. Alega que o sinistro
ocorreu em razão da instalação elétrica existente entre o
refrigerador e a tomada na qual se encontrava conectado.
Subsidiariamente, busca afastar o lucro cessante, pois há a
necessidade de sua demonstração, sendo que a autora não trouxe
provas concretas e irrefutáveis de repercussão patrimonial,
decorrente do ato lesivo, não bastando a mera alegação unilateral.
Por fim, alega que os danos materiais não ficaram comprovados, na
medida que os pagamentos realizados por intermédio de cartão de
crédito nada demonstram, pois as compras realizadas poderiam ter
outra motivação que não o suposto incêndio (fls. 326/346).
Contrarrazões apresentadas às fls. 351/356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-81.2019.8.26.0480 -Voto no 15824
4
A Colenda 35a Câmara de Direito Privado
não conheceu do presente recurso e determinou a remessa e
redistribuição dos autos (fls. 365/369), sendo redistribuídos para
esta 37a Câmara de Direito Privado em 08.09.2020.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
FLÁVIA ROBERTA PARO PASSETI SOARES em face de AMBEV S/A
CDD PRESIDENTE PRUDENTE, objetivando ser ressarcida pelos
danos materiais sofridos na monta de R$29.720,04 e pelo lucro
cessante no importe total de R$ 12.888,93. Menciona que firmou, em
28.06.2017, dois contratos de comodato com a requerida, para a
tradição de dois refrigeradores, com o logotipo das marcas
divulgadas pela demandada, para acomodação exclusiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-81.2019.8.26.0480 -Voto no 15824
5
produtos fornecidos por ela. Todavia, o equipamento apresentou
defeito no início de setembro de 2017, no dia 13.09.2017 o
vendedor da requerida esteve no estabelecimento, constatou o
problema e comprometeu-se a enviar um técnico. Entretanto, como
o técnico não compareceu a autora, no dia 20.09.2017, tentou várias
vezes falar com a requerida, informando o ocorrido, mas esta se
manteve silente. Lamentavelmente no dia 21.09.2017, o refrigerador
com defeito, provocou um incêndio de significantes proporções no
estabelecimento comercial da autora, causando-lhe danos de grande
monta.
A requerida apresentou contestação e
reconvenção às fls. 199/216.
Houve réplica às fls. 271/273.
A
autora/reconvinda
apresentou
sua
contestação à reconvenção (fls. 299/305).
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 322/324, julgou procedente o pedido principal,
condenando a ré no pagamento de indenização por danos materiais
(danos emergentes e lucros cessantes) à parte autora no importe de
R$42.608,97, acrescido de correção monetária nos termos da Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal, e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, ambos incidentes desde a data da citação. Em razão
da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-81.2019.8.26.0480 -Voto no 15824
6
processuais e honorários do patrono da autora fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte
autora, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Respeitada a convicção do Douto Magistrado
a quo, as razões recursais merecem prevalecer.
Compulsando os autos, verifica-se que a
autora fez um boletim de ocorrência, relatando o sinistro e
relacionou todos os itens danificados pelo incêndio (fl. 24/25);
apresentou o laudo elaborado pela Polícia Científica logo após o
ocorrido, concluiu “A causa do início das chamas é
indeterminada, tendo início na instalação e/ou componentes
elétricos existentes entre o refrigerador ali colocado e a
tomada à qual se encontrava conectado (assim determinado
devido à maior existência de materiais comburidos nesta
porção do estabelecimento); alastrando-se devido ao material
combustível ali existente. (fls. 27/30); apresentou as mensagens
trocadas com o suposto representante da requerida (Sr. Rafael) (fl.
36); bem como declaração de sua receita de vendas nos meses de
julho, agosto e setembro de 2017, assinada em conjunto com sua
contadora (fl. 37) e todos os recibos, notas fiscais e orçamentos
relacionados aos gastos para a recuperação do estabelecimento após
o sinistro (fls. 58/96 e 162/167) e por fim, trouxe diversas fotos do
local antes e após o incêndio (fls. 97/161).
Pois bem. O comodato tem previsão nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-81.2019.8.26.0480 -Voto no 15824
7
artigos 579 a 585 do Código Civil, sendo considerado um contrato
unilateral, por meio do qual uma pessoa empresta a outrem coisa
infungível, a título gratuito, para que esta use o bem e depois o
restitua.
São obrigações do comodatário: a) guardar e
conservar a coisa emprestada como se fosse sua; b) limitar o uso da
coisa ao estipulado no contrato ou de acordo com sua natureza; c)
restituir a coisa emprestada in natura no momento devido; d)
responder pela mora; e) responder pelos riscos da coisa; f)
responsabilizar-se solidariamente, se houver mais comodatários.
Constitui-se em mora o comodatário que não restituir a coisa
emprestada ao final do contrato. Constituído em mora, além de por
ela responder, pagará o aluguel que for arbitrado pelo comodante,
até restituir o bem (artigo 582).
Observa-se que a manutenção do bem
recebido em comodado era da autora, inclusive constou
contratualmente na cláusula 03, que constituem obrigação da
comodatária “a) Manter os materiais ora comodatados em perfeito
estado de conservação, utilização e higienização, assim como os
recebeu, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso a que se
destinam;” (fl. 16).
A autora não comprovou que a requerida
teria quedado inerte no seu dever de reparo e manutenção do bem,
pois não houve formalização de qualquer chamado neste sentido. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-81.2019.8.26.0480 -Voto no 15824
8
simples mensagem trocada com o suposto representante da Ambev
por meio de whatsapp não comprova que a autora teria
efetivamente acionado a requerida.
Ademais, o laudo elaborado pela Polícia
Científica não conseguiu determinar a causa do início das chamas,
apenas menciona que provavelmente ocorreu na instalação ou
componentes elétricos existentes entre o refrigerador e a tomada,
ou seja, o incêndio não teve início no refrigerador.
Percebe-se, assim, que a autora não se
desincumbiu do ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC “O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito.”.
Foi a falta de prova dos fatos constitutivos
do direito da apelante, que culminou na improcedência do quanto
pretendido, sendo pertinente, neste mister, a lição de VICENTE
GRECO FILHO1:
“Fatos constitutivos são aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo efeito
jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão
definidas as relações jurídicas e os respectivos de direitos
subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos porque
1 Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, volume 2, 19a edição, p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-81.2019.8.26.0480 -Voto no 15824
9
deles pretende determinada conseqüência de direito; esses
são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena
de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova
quanto a fato constitutivos milita contra o autor. O juiz
julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (g.n)
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação. Em razão
da sucumbência integral da requerente, esta deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios dos patronos do banco requerido, fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado.
Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)